Tribunal: TJPA
Processo: 0005240-78.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005240-78.2006.8.14.0006

APELANTE: SOLANGE REGINA MORAES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNICA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

2. Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SOLANGE REGINA MORAES DE ARAUJO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Consta na denúncia, em resumo, que a acusada Solange Regina Moraes de Araújo, se aproveitou da condição de responsável da empresa S.T. Serviços Elétricos LTDA, para se apossar de cheques destinados ao pagamento de compromisso do estabelecimento, deixando de efetuar pagamentos junto à SEFA, além de adulterar o valor de diversos cheques, bem como não recolher contribuições na Caixa Econômica Federal, de alguns funcionários. Por tal conduta, foi denunciada como no tipo previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (id. 4441486) contra a qual a defesa recorreu pugnando a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa (id. 4441488).

Constam as contrarrazões no id. 4441488, pelo e
provimento
do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
provimento

do recurso
, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade da acusada quanto ao crime imputado (id. 4441490).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Nas razões recursais, pugna a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que tal reconhecimento é medida que se impõe. Explico.

A apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (id. 4441410), foi acusada de ter praticado o crime descrito no art. 155, §4º, II, do CP.

A denúncia
foi devidamente recebida em
11 de abril de 2007
(id. 4441481 - Pág. 1),
e a

sentença condenatória

foi proferida em,
31 de março de 2017 (id. 4441486 - Pág. 6)
, condenando a apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão meritória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro), regula-se no prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal:

“Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;”

Desse modo, o Estado perdeu seu

jus puniendi,
considerando que transcorreu mais de 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória, vindo distribuído o processo, a mim, para julgamento, já prescrito, pelo que resta configurado o instituto da prescrição, em sua forma retroativa, com base no art. 110, §1º, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar
extinta a punibilidade
de SOLANGE REGINA MORAES DE ARAUJO
,
quanto à imputação do crime do art. 155, §4º, II
,
tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 17ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 14.06.2021 a 21.06.2021.

Belém, 28/07/2021